Tribunal: TJDFT
Processo: 0733625-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAYARA PEREIRA DA SILVA em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia que acolheu impugnação à penhora em cumprimento de sentença requerido em desfavor de WALDEMIR SOUZA DOS SANTOS. Realizado bloqueio por meio do Sisbajud, WALDEMIR impugnou a penhora sob o pálio de que teria recaído sobre benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. Anexou comprovante de pagamento do INSS e extrato bancário da conta bloqueada. Em resposta à impugnação, a credora alegou que o executado não teria comprovado que a conta em que recebe o benefício teria natureza de conta-salário e que poderia receber outros depósitos. O juízo reconheceu a natureza de proventos de aposentadoria do numerário constrito e acolheu a impugnação à penhora. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para rejeitar a impugnação à penhora. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que houve penhora, por meio do sistema SISBAJUD. A parte executada sustenta a impenhorabilidade de todo o valor penhorado, sob o fundamento de que se trata de verba alimentar oriunda de aposentadoria por invalidez. Ouvida, a parte autora informou que a parte executada possui outras rendas e não comprovou que a penhora ocorreu em conta salário. DECIDO. Com razão a Requerida. No caso, a parte Requerida comprovou que a penhora recaiu sobre verba oriunda de recebimento de benefício previdenciário, devendo ser reconhecida a causa de impenhorabilidade, prevista no art. 833, IV, do CPC. Em ID n. 198732393 consta extrato que, apesar de não informar a natureza da conta, evidencia que a penhora ocorreu sobre quantias recebidas do INSS. O art. 833, IV do CPC, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Assim, não havendo respaldo legal para a excepcionar a regra, desconstituo a penhora de ID n. 199579039. Preclusa, proceda-se ao desbloqueio ou à expedição de alvará em favor da Requerida, caso já tenha havido transferência da verba para conta judicial.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia recai sobre o numerário oriundo dos proventos de aposentadoria, sendo irrelevante a natureza da conta bancária em que se encontrem depositados, seja conta-salário, conta-corrente ou até mesmo conta investimento. Dessa feita, uma vez comprovado que a constrição recaiu sobre os proventos de aposentadoria do devedor, irrefutável a incidência garantia prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Importante ressaltar que, para justificar a concessão do efeito suspensivo, a agravante sustentou que o eventual indeferimento ocasionaria o imediato levantamento da importância pelo agravado, ocasionando a perda de objeto do recurso. Contudo, a preservação do resultado útil do recurso não é o único requisito para a concessão do efeito suspensivo e, ante o não reconhecimento da plausibilidade do direito, impõe-se o indeferimento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator